Tribunal: STF
Processo: ADI 577
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-25
Data de publicação: 1996-10-25

Ementa:
EMENTA:  - Por não  se achar  configurado o suposto direito
adquirido   em  que   buscou  apoio   o  ato   normativo,  declara-se
inconstitucional,  com efeitos  ex tunc,  a decisão administrativa do
Tribunal Regional Federal da Segunda Regiao, que atribuiu, a todos os
servidores  da  Justiça Federal  daquela  circunscrição,  reajuste de
84,32%, sobre os respectivos vencimentos.